Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732382-24.2023.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL RECORRIDOS: SOFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUIZA GUEDES MOURAO, REST LUCI EQNN 7/9 RESTAURANTES 191DF LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSEDE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes da citação do executado torna a parte autora carecedora de ação pela perda superveniente do interesse de agir, devendo ser extinto o processo sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJDFT. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 725, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e TJPR. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 725, inciso VIII, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: ao analisar o acordo extrajudicial, verifica-se que Luiza Guedes Mourão, que assinou pela empresa supracitada, não detém poderes para representá-la, conforme a 6a Alteração Contratual de ID 64594467. Dessa forma, ainda que fosse considerada a citação da ré, que não é o caso, não seria possível homologar o acordo, uma vez que o documento não contém a assinatura do representante legal dessa empresa. Outrossim, após ser instado a regularizar a documentação (despacho de ID 64594463), o embargante não logrou demonstrar a sua regularidade. Portanto, não há contradição no acórdão que rejeita homologação de acordo firmado por representante ilegítimo e sem prova de citação válida da parte executada. (ID 68519743). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017